Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717727-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Josiane Oliveira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID origem 234952428) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela recorrente. Em suas razões recursais (ID 71500742), a parte agravante afirma ser aplicável ao caso o Decreto Distrital n. 18.195/2007, e não a Lei n. 14.509/22 aplicada na r. decisão agravada. Afirma, por isso, ser aplicável o limite de 35% (trinta e cinco por cento) estabelecido no aludido decreto para as consignações destinadas a servidores públicos distritais. Faz menção a entendimentos deste e Tribunal de Justiça. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que os descontos em folha sejam imediatamente limitados a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida da parte agravante, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, confirmando-se a tutela recursal antecipada pleiteada. Ausente preparo recursal, ante a gratuidade de justiça de que goza a parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Com efeito, diante da necessidade de aprofundamento na análise probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora